Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700194-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO GOMES MOREIRA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação do agravado para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora. A agravante sustenta, em síntese, sua legitimidade ativa para a propositura da ação, mesmo que tenha se filiado à entidade sindical posteriormente ao oferecimento da ação coletiva. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão do requerimento da gratuidade de justiça. Sem contraminuta. É o relatório. DECIDO. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal. O título exequendo se trata do reconhecimento em favor da classe dos Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental, a qual integra, desde que filiados ao SINDSER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerência de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF, o adicional de insalubridade grau médio. O DISTRITO FEDERAL arguiu a impertinência ativa subjetiva da requerente ante o fato de não estar filiada ao sindicato e não demonstrar estar lotada nos locais indicados no título executivo. Pontua que a requerente não comprovou todos os requisitos constantes da sentença exequenda para o recebimento, especialmente o de lotação nos núcleos contemplados. Em resposta, a exequente rechaça os argumentos (ID no 144943491). É a síntese. DECIDO. A respeito da lotação da requerente, emerge que o conteúdo da sentença é claro no sentido de que o benefício será devido aos “...Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental filiados ao SINDSER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerência de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF...”. Nestes termos, descabida a alegação da parte ré. Ocorre que, a Exequente está lotada na Gerência de Assistência aos Internos – SEAPE/ CIR/GEAIT/NUEN, conforme documento anexado aos autos. Contudo, quanto à ilegitimidade ativa arguida em razão da não filiação ao sindicato da categoria, razão assiste ao Distrito Federal. O título executivo em execução é claro ao afirmar que serão beneficiados pelo adicional somente aqueles filiados ao SINDSER, vejamos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, condenando o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento da adicional de insalubridade (grau médio) em favor dos Técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental filiados ao SINDSER/DF e lotados nos Núcleos de Saúde e nos Núcleos de Gerência de Vigilância/Depósito do Complexo Penitenciário da Papuda (CDP, CIR, PDF 1 e PDF 2), do Centro de Progressão Penitenciária e da Penitenciária Feminina do DF.”(grifos nossos). Ou seja, a sentença delimitou quem seriam os beneficiados nesse caso. A exequente não conseguiu comprovar nos autos a sua filiação ao sindicato da categoria, não se enquadrando no título executivo ora em execução. Nesse diapasão, acolho a impugnação do Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente. Ante a sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%. Intimem-se as partes. Promova-se o arquivamento dos autos.” Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra decisão terminativa, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 1.009 do mesmo Código prevê que o recurso cabível contra decisão final é a apelação. Assim, diante da previsão expressa, sequer é possível suscitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (TJ-DF 0719765-80.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, trata-se de erro grosseiro e inadmissível, razão pelo qual não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator